Tribunal: TJBA
Processo: 8057369-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057369-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: HELOÍSA MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAYANA GLEYCE DE SOUZA BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. MENOR. TRATAMENTO NECESSÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO E SEQUESTRO DA VERBA DAS CONTAS DE TITULARIDADE DA EMPRESA AGRAVADA. POSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O cerne deste recurso se circunscreve à manutenção ou não da decisão agravada, que deferiu o bloqueio de ativos financeiros das contas da Ré/ Recorrente.

2.
Diante da informação da Agravada do descumprimento da liminar, e comprovado que a agravante deixou de pagar o tratamento da criança iniciado em clínica credenciada, o
magistrado
a quo
,
determinou o bloqueio de verbas da Seguradora/Ré para garantir o tratamento, sem interrupção, em clínica particular apta ao tratamento requerido pelo médico que acompanha a menor de seis anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84) e Transtorno Global do Desenvolvimento (CID 10 F84.9).

3. A ANS, através da RN 539/2022, determinou a obrigatoriedade de cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84 (Transtornos globais do desenvolvimento), conforme a Classificação Internacional de Doenças.

4. O bloqueio de valores tem como objetivo garantir resultados prático e equivalente, nos exatos termos aplicável ao caso por força dos art. 497 c/c 519 do CPC.

5. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Recurso interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057369-92.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada HELOÍSA MENDES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da relatora.